Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723918-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença iniciada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, que homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença. Por meio da decisão de ID 37512474, esta Relatoria indeferiu a liminar vindicada pelo agravante. No despacho de ID 38711354, as partes foram questionadas sobre eventual preclusão da matéria relativa aos cálculos e abatimento de valores não comprovados (Lei 8.088/90), em razão do julgamento do AGI no 0709705-43.2022.8.07.0000, Acórdão no 1438875, igualmente de minha relatoria. Em resposta, o recorrente destacou que o presente agravo de instrumento possui dois pedidos, sendo o principal sobre a necessidade de homologar os cálculos não impugnados pelo Banco e o subsidiário, sobre os descontos da Lei n. 8.088/90. Afirmou que em referência aos descontos, tal assunto fora abarcado pela preclusão, porquanto apreciado nos autos do AGI n. 0709705-43.2022.8.07.0000. No entanto, remanesce interesse quanto ao pedido principal, ou seja, sobre a homologação dos cálculos apresentados pelo demandante e não impugnados pelo Banco do Brasil (ID 38888324, pág. 3). Ocorre que, compulsando o sítio eletrônico de consulta processual, percebe-se que, ao menos em princípio, a matéria objeto do pedido principal do agravante, igualmente se encontra preclusa, haja vista o julgamento do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, acórdão 1427423, nos termos da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese. II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torná-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente. III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7° e 10° do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator